Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709005-47.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL CAMPOS MARQUES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Rafael Campos Marques da Costa contra a sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança pleiteada pelo apelante (ID no 34474230). 2. Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais. Todavia, ao interpor a apelação, não comprovou o preparo 3. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO